Tribunal: TJPA
Processo: 0002337-97.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002337-97.2002.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PROMAR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.040, II, CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇAO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179/STJ.

1- Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do inciso II, do art. 1040, do CPC;

2- A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ;

3- Recurso de apelação conhecido e provido, em adequação aos Temas do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
ALTERAR
o acórdão guerreado, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Belém,

26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO,
em atenção a sistema dos recursos repetitivos, referente a
APELAÇO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da Execução Fiscal impetrada pelo Ente Público em face de
PROMAR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
.

Historiando os fatos, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal em face da empresa

PROMAR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, visando a cobrança de crédito tributário referente a AINF.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença (id. 4347216), que julgou extinta a ação com resolução de mérito ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição originária.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 4347217), que foi julgado improcedente (id. 4347221), sendo confirmado o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito executivo.

Às fls. (id. 4347222), o Estado do Pará interpôs Recurso Especial visando a reforma do acórdão guerreado para que seja determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

O Recurso Especial foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, setor de auxílio da Vice Presidência do TJE/PA, que em decisão de fls. (id. 4347223, pág. 1/2), datada de 26.06.2019, a Vice - Presidente deste Egrégio TJE/PA determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora competente para aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme previsão do art. 1040, II, do NCPC, tendo em vista o julgamento do recurso paradigma, REsp nº 1.102.431/RJ - Tema 179.

Considerando o julgamento do recurso paradigma supracitado e a aparente divergência de entendimento entre o acórdão guerreado, vieram os autos para novo julgamento.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO,
em atenção a sistema dos recursos repetitivos, referente a
APELAÇAO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da Execução Fiscal impetrada pelo Ente Público em face de
PROMAR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
.

Historiando os fatos, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal em face da empresa

PROMAR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, visando a cobrança de crédito tributário referente a AINF.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença (id. 4347216), que julgou extinta a ação com resolução de mérito ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição originária.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 4347217), que foi julgado improcedente (id. 4347221), sendo confirmado o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito executivo.

Às fls. (id. 4347222), o Estado do Pará interpôs Recurso Especial visando a reforma do acórdão guerreado para que seja determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

O Recurso Especial foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, setor de auxílio da Vice Presidência do TJE/PA, que em decisão de fls. (id. 4347223, pág. 1/2), datada de 26.06.2019, a Vice - Presidente deste Egrégio TJE/PA determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora competente para aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme previsão do art. 1040, II, do NCPC, tendo em vista o julgamento do recurso paradigma, REsp nº 1.102.431/RJ - Tema 179.

Considerando o julgamento do recurso paradigma supracitado e a aparente divergência de entendimento entre o acórdão guerreado, vieram os autos para novo julgamento.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Antes de analisar o mérito da necessidade de adequação do acórdão rechaçado ao entendimento fixado no recurso paradigma, é necessário que se observe, a luz dos princípios processuais, a estreiteza da impugnação veiculada no recurso especial ora interposto contra o referido acórdão (id. 4347221).

A decisão emanada da Presidência verificou, em alguma medida, a existência de incompatibilidade entre o acórdão da Turma e o recurso especial referido (REsp nº 1.102.431 - Tema 179), considerando que este precedente sedimentou o entendimento de que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”.

Dessa forma, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelaço manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanalise da adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1.102.431/RJ - Tema 179.

De acordo com o disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:

"Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;"

Significa dizer que o acórdão que decide de forma contrária ao entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso analisado sob a sistemática da Repercussão Geral, deve ser reexaminado pelo mesmo órgão julgador.

Pois bem.

O Acórdão negou provimento ao Recurso de Apelaço interposto pelo Estado do Pará, confirmando os termos da decisão monocrática prolatada nos autos da ação de execução fiscal, com fundamento na ocorrência de prescrição originária do crédito tributário.

Do caderno processual extrai-se que o crédito tributário foi constituído em 06.11.2001; a ação executiva foi ajuizada em 17.01.2002; em 05.04.2002 houve o despacho para citação do executado, cuja diligência não se efetivou em razão de não ter sido localizado no endereço indicado no mandado, conforme certidão do Oficial de Justiça em anexo; em 25.04.2007 houve despacho determinando a manifestação do exequente acerca da certidão do oficial de justiça; em 19.11.2012 o Estado do Pará se manifestou requerendo a citação editalícia do executado, bem como a citação dos sócios através de carta precatória; e em 29.05.2013 o juiz piso sentenciou o feito decretando a prescrição originária.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Recurso Especial 1.102.431, entendeu que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.”

A ementa que gerou o REsp nº. 1.102.431, foi lavrada nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.

1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.

2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)

3.
In casu
, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça,
verbis
:

'Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso.

Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução).

(...)

No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução.'

4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.

5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

Sobre o assunto, dispõe a Súmula nº 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse contexto, observa-se que, do acervo probatório resta caracterizada a inércia da máquina judiciária que deixou escoar o prazo prescricional sem tomar providencias cabíveis para efetivar a citação por edital da executada, pleiteada nos presentes autos.

Ademais, no caso dos autos, verifica-se que o juiz de piso não se manifestou quanto ao pedido de citação por edital realizado pelo Estado do Pará.

Desse modo, tendo o recurso paradigmático sedimentado que não se declara prescrição quando a demora na citação é atribuída ao aparelho judiciário e, ainda, nos termos da Súmula 106 do STJ acima mencionada, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional.

Dessa forma, deve ser afastada a prescrição originária ante a configuração da inércia do Judiciário, aplicando-se, portanto, o Tema 179/STJ.

Ante o exposto, adequando o acórdão aos termos do Tema 179 do STJ,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelaçao interposto pelo Estado do Pará, para afastar a aplicação da prescrição do crédito tributário e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém,

26 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021